Tribunal: STF
Processo: HC 257683
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edis Antonio Alves Carneiro opôs embargos de declaração em face de ato decisório que negou seguimento ao habeas corpus.



    Aponta omissão na decisão embargada, quanto (i) à ausência de apreciação da alegada coisa julgada decorrente da decisão proferida HC 667.468, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) ao parecer do Ministério Público favorável ao provimento do recurso especial; e insiste no reconhecimento da extinção da punibilidade.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolado por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Estão ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal.



    Na decisão embargada, consignou-se a idoneidade da fundamentação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da afirmação de que a superveniência de prescrição do crédito tributário na esfera administrativa não afasta a persecução penal.



    Esta Corte formou jurisprudência no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (RHC 154.681, Rel. Min. Edson Fachin).



    O art. 93, IX, da Carta da República não exige fundamentação exaustiva consideradas todas as alegações da defesa, conforme reflete a tese firmada, no âmbito da repercussão geral, pelo Plenário do Supremo:



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes)



    As apontadas omissões constituem mero inconformismo com a conclusão do acórdão embargado.



    Em suma, a parte embargante, a pretexto de sanar apontada omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou corrigir suposto erro material nela verificado, busca o reexame do ato e a consequente reforma, o que é inadmissível na via recursal eleita, segundo a firme orientação desta Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente